Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727618-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. MERO CUMPRIMENTO DE DECISÕES SUPERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 – Verificando-se que o Agravo de Instrumento não se volta contra decisão proferida no cumprimento de sentença, mas contra mero despacho que esclarece sobre decisões proferidas em instâncias superiores (TJDFT e STJ), as quais suspenderam o cumprimento provisório de sentença e vedou o levantamento de importâncias, escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. 3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 507 e 1.008, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que manejou agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento provisório de sentença, ignorando, contudo, decisão anterior e de maior amplitude que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual, a partir de então, os atos de constrição incompatíveis não mais poderiam coexistir. Defende, portanto, a nulidade dos atos praticados posteriormente à referida decisão. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. A recorrida, em contrarrazões, pugna pela condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 507 e 1.008, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após transcrever as decisões que segundo o ora recorrente seriam incompatíveis, alinhavou sua conclusão nos seguintes fundamentos, verbis: “(...) constata-se que, ao contrário do que assevera o ora Agravante, houve determinação expressa de suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do Recurso Especial interposto contra a Apelação do Processo de Conhecimento, bem como de levantamento de importâncias, sendo que não houve, reitere-se, qualquer ressalva de que tal levantamento seria apenas contra a Agravada. Portanto, o ora Agravante não se irresigna contra qualquer decisão interlocutória proferida no Cumprimento Provisório de Sentença, voltando-se, em verdade, contra despacho que tão somente informa as partes a atribuição de efeito suspensivo concedido à impugnação ofertada pelo Agravante, bem como vedação de levantamento de valores no Feito originário, por determinações superiores. Nesse diapasão, certo é que o MM Juiz singular apenas deu cumprimento às determinações deste Tribunal e do STJ e, por conseguinte, como bem constou da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente, o ato judicial por aquele proferido não ostenta cunho decisório próprio e, em decorrência, não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, mero despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato (...) Ressalto, ainda, ante o acima foi exposto, que não há de se falar em substituição de decisões” (ID 17013111 - Págs. 12 e 14, g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Finalmente, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029